Tribunal: TJSP
Processo: 0030509-32.2012.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Ação de Responsabilidade Civil – Sentença de procedência – Acórdão recorrido que, ao decidir a questão atinente aos critérios de correção monetária, determinou a utilização do IPCA-E, nos termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no tema 810 da repercussão geral, por se tratar de questão de ordem pública – Interposição de Recurso Especial – Devolução dos autos à Turma julgadora por

Ementa:
Ação de Responsabilidade Civil – Sentença de procedência – Acórdão recorrido que, ao decidir a questão atinente aos critérios de correção monetária, determinou a utilização do IPCA-E, nos termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no tema 810 da repercussão geral, por se tratar de questão de ordem pública – Interposição de Recurso Especial – Devolução dos autos à Turma julgadora por determinação do Exmo. Presidente da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça nos termos do art. 1.030, II, do CPC/15, tendo em visto o que restou decidido no REsp n.o 1.492.221/PR, sob o rito dos recursos repetitivos – Recurso especial que não se fundamenta em suposta contrariedade ou negativa de vigência ao artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009, mas sim negativa de vigência ao artigo 1.013 do Código de Processo Civil de 2015, pois teria ocorrido reformatio in pejus – Recorrente que também alega divergência interpretativa sobre a questão, nos termos do artigo 105, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal – Paradigma que não se aplica ao caso concreto – Acórdão original mantido, com determinação.